Tribunal: TJMT
Processo: 1009583-43.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009583-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Domiciliar / Especial, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE DE AMORIM SILVA - CPF: 689.566.571-49 (VÍTIMA), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), JANETO CANUTO DA SILVA - CPF: 004.805.881-55 (PACIENTE), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009583-43.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE: JANETO CANUTO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PERSEGUIÇÃO MAJORADA E DESOBEDIÊNCIA À DECISÃO JUDICIAL – PRISÃO PREVENTIVA – INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ESQUIZOFRENIA – PACIENTE INIMPUTÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS CRIMINOSOS – MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É cabível a substituição da prisão preventiva por internação provisória nas hipóteses em que o paciente é diagnosticado com esquizofrenia e há risco de reiteração delitiva, haja vista perseguir a vítima por aproximadamente cinco anos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009583-43.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERSON SIQUEIRA DE MELO

PACIENTE: JANETO CANUTO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Janeto Canuto da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, inciso II [perseguição majorada], em concurso material com o art. 359 (por diversas vezes, em continuidade delitiva) [desobediência à decisão judicial], ambos do Código Penal.

A defesa narra que o paciente foi preso preventivamente, com fulcro nos art. 312 e 313, III, do CPP, em virtude de descumprimento de medidas cautelares deferidas em favor da vítima, Eliete de Amorim Silva.

Afirma que foi instaurado incidente de sanidade mental, no qual se concluiu que
Janeto
é portador de esquizofrenia [CID 10 – F20], “
estando com seu juízo crítico prejudicado, sem se dar conta que está fazendo algo ilegal, no caso desobedecendo ordens judiciais
”.

Verbera que o acusado não tem recebido o tratamento médico adequado, além de se encontrar longe de sua família, argumentando que “
sua genitora reside num sítio na zona rural da Comarca de Rosário Oeste e se compromete a cuidar de seu filho naquele local e lhe trazer perante a justiça quando necessário e intimado
”.

Com essas considerações, pretende a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas ao claustro; alternativamente, pretende a concessão de prisão domiciliar.

O pedido de tutelar liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem, com providência de ofício, para que a prisão preventiva do paciente seja convertida em internação provisória.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009583-43.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Janeto Canuto da Silva
foi preso preventivamente, no dia 21/1/2022, após comparecer espontaneamente à Delegacia de Nova Mutum para prestar esclarecimentos.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, em decisão assim fundamentada:

“
Vistos.

Trata-se de representação pela fixação de medidas cautelares em desfavor de Janeto Canuto da Silva em face da vítima Eliete de Amorim Silva
. Narra a representante ministerial que, segundo as informações contidas nos autos de nº 3425-61.2018.811.0086 – código 119436, o representado trabalhou aproximadamente 30 (trinta) dias no mesmo setor que a ofendida, sendo que, durante este interstício, aquele demonstrou interesse amoroso por esta. Todavia, não foi correspondido por Eliete.

Consta, ainda, que após o representado ser dispensado do trabalho, este passou a perseguir a vítima, sendo que, em uma das ocasiões,
riscou o veículo desta, grafando a frase: “é cachorra”.

Extrai-se dos documentos que instruem o feito que, no dia 13/05/2018, o representado dirigiu-se até o local de trabalho da ofendida e arremessou pedras e uma garrafa contra a porta do escritório – situação que se repetiu por mais 2 vezes
.

Além disso, no dia 24/06/2018, o muro da residência da vítima amanheceu pichado, onde é possível entender os seguintes dizeres: “Eliete, camizinha de hortelã... cadela... gosta mesmo de trair... da Prohab I”
.

Consta, ainda, nos andamentos do supracitado procedimento que, no dia 30/06/2018 foram deferidas medidas cautelares, sendo estas revogadas no dia 16 de setembro de 2019
.

Após, instaurou-se o Inquérito Policial de n.º 5396- 47.2019.811.0086 – código 135275, para apurar os fatos ocorridos no 29/09/2019, em que a ofendida relatou um novo episódio, no qual saía de sua residência e visualizou o representado nas proximidades, oportunidade em que aquela advertiu-o sobre a proibição de se aproximar, em razão das medidas cautelares anteriormente deferidas, sendo que o representado afirmou que “passaria quando quisesse por aquele local já que a rua era pública”
.

Todavia, diante da já mencionada revogação das medidas cautelares, o supracitado inquérito policial foi arquivado por ausência de tipicidade em relação a figura do art. 24-A, da Lei n.º 11.340/2006.

Outrossim, em sede de audiência preliminar realizada nos autos n. 4923-61.2019.811.0086, código 134325, em trâmite no Juizado Especial desta Comarca, a ofendida demonstrou que ainda temia pelas atitudes do representando, sendo que aquela manifestou o interesse no deferimento de novas medidas de proteção contra o representado.

Se não bastasse, no dia 30/03/2021, por volta das 12h30min, o representado foi até o trabalho da requerente para importuná-la novamente, alegando, supostamente, que devia dinheiro para esta e precisava encontrá-la. Porém, a ofendida não estava no local e foi avisada por uma colega de trabalho. Estes fatos foram registrados no Boletim de Ocorrência nº 2021.81051
.

Diante dessa situação, foi ajuizada representação de medidas protetivas de urgência junto aos autos nº 1001228- 14.2021.8.11.0086. Contudo, tal pedido foi indeferido, em virtude de entendimento adotado de que o caso não ensejaria a aplicação da Lei Maria da Penha.

Entretanto, as perturbações não teriam cessado, sendo que no dia 21/06/2021, por volta das 07h, o requerido se dirigiu mais uma vez ao local de serviço da vítima para incomodá-la
. Nessa ocasião, o representado indagou aos presentes acerca da ofendida, perguntando qual o meio de transporte que esta utiliza, tendo inclusive, questionado se ela usaria uma bicicleta elétrica.

Diante disso, em 25.06.2021,
a ofendida registrou novo Boletim de Ocorrência
(n.º 2021.154536), bem como
solicitou
, através de conversa no aplicativo whatsapp business da Promotoria de Justiça Criminal,
o deferimento de medidas cautelares em seu favor, pois teme por sua integridade física
.

Em acolhimento ao requerimento ministerial,
deferiram-se medidas de proteção estatal
(Id n. 62922709 – págs. 01/03) –
sendo que o agressor foi devidamente intimado das proibições em 14 de agosto de 2021
(Id n. 63071637 - Pág. 1).

Juntou-se o Ofício n. 2021.5.119454/SEDMNM, informando que o representado está descumprindo as medidas cautelares outrora deferidas
(Id n. 69723900 - Pág. 1).

A representante ministerial representou pela decretação de sua prisão cautelar, visto que ele descumpriu as condições que lhe foram impostas
(Id. 69967010).

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que a representação ministerial pela prisão preventiva em face do increpado, em vista do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, merece acolhimento.

In casu,
verifica-se que a vítima informou que, há nada menos que 05 (cinco) anos, o requerido a persegue reiteradamente
. A ofendida, esclareceu, ainda, que
mesmo ciente das proibições que recaíam sobre si, no dia 23/10/2021, o agressor aproximou-se desta, seguindo-a até a casa de uma amiga, bem como passou, por diversas vezes, na frente da residência
.

Outrossim,
o representado questionou os vizinhos sobre a vítima
, que, em razão disso, ficou especialmente amedrontada e abalada psicologicamente.

Vale ressaltar, neste ponto, que
TODOS os procedimentos instaurados contra JANETO envolvem a Sra. Eliete de Amorim Silva como vítima
, demonstrando que aquele reiteradamente a persegue.

Pelo exposto, verifica-se que
o increpado prontamente descumpriu as condições que lhe foram impostas, demonstrando, há anos, comportamento totalmente desequilibrado e audacioso, e que não pretende cumprir decisões judiciais
.

Ainda que o crime apurado neste feito seja de menor potencial ofensivo, é certo que a recalcitrância do réu em respeitar a vítima e as ordens judiciais não podem perdurar eternamente, pois é certo que a situação causa extremo transtorno e abalo psicológico à ofendida.

Nesse sentido: (...).

Conforme ainda exposto na doutrina, (...).

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de afirmar que
o descumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva
, pois esta circunstância demonstra que as medidas mais brandas adotadas anteriormente pelo Juízo não são suficientes para os fins que se prestam.

Nesse sentido, deixo a jurisprudência: (...).

Logo, tenho que a conduta do denunciado demonstra completo descaso dele para com o Poder Judiciário, evidenciando que ele não possui interesse algum em cumprir as ordens judiciais que lhe foram impostas, de modo que a decretação de

sua segregação se faz necessária para
garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.

Afinal, diante dos constantes casos de perseguição à vítima, é evidente que o ofensor não pretende cessar suas condutas delitivas. Diante deste cenário, não resta alternativa senão a revogação das medidas cautelares diversas da prisão outrora estabelecidas, não somente com fito de salvaguardar a ordem pública, como também com o intuito de resguardar a credibilidade do Poder Judiciário, e, especialmente, a integridade física e psicológica da vítima, garantindo o cumprimento das medidas de afastamento da ofendida.

Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva do denunciado JANETO CANUTO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, forte nos artigos 312 e 313, inciso III, do CPP
”.

Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação do claustro, que foi indeferido pelo juízo de origem,
in verbis
:

“(...)
3. Da análise do pedido de revogação da prisão preventiva: Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido formulado pela defesa do acusado não merece acolhimento.

Conforme se verifica, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

Isso porque, por tudo que se extrai dos autos, vislumbra-se que
a ofendida foi supostamente perseguida pelo acusado por vários anos, e, mesmo após ele ter sido advertido a respeito da ordem judicial que aplicou medidas cautelares em seu desfavor, ele, em tese, se aproximou da vítima em perímetro inferior ao determinado na decisão por várias vezes, passando nas proximidades da sua casa e lhe procurando em seu trabalho
, o que evidentemente indica que medidas menos gravosas não foram suficientes para os fins que se prestam.

Nesse ponto, convém mencionar que
no dia 02/12/2021, por volta das 15h00min, o increpado teria passado em frente à residência da ofendida, insinuando que estava armado
, tudo a demonstrar a audácia em sua conduta. Desta feita, verifica-se que antes de ser decretada a medida extrema da prisão, lhe foi oportunizado o cumprimento de medidas cautelares alternativas, mas estas, evidentemente, não se revelaram suficientes.

Outrossim, também não há que se falar em constrangimento ilegal em decorrência da segregação cautelar, supostamente mais gravosa do que eventual regime de pena a ser imposto na hipótese de condenação.

Nesse ponto, vale destacar que a prisão cautelar não se confunde com antecipação da pena, pois, enquanto na presente prisão processual se busca garantir a integridade física e psicológica da ofendida, a prisão decorrente de sentença condenatória é destinada a sancionar os crimes em tese cometidos e ressocializar o condenado, sendo que, na ocasião da sentença, será devidamente avaliada a necessidade de colocação do acusado em liberdade, a depender da pena e regime aplicados, em caso de condenação.

Em relação às alegações da Defesa, acerca da necessidade de revogação da custódia cautelar decorrente de seu quadro de saúde (esquizofrenia), ao contrário do pontuado, tal enfermidade não o impede de continuar segregado, uma vez que os problemas psicológicos por ele enfrentados, não são, por si sós, suficientes para a concessão da medida, até porque o acusado poderá ser devidamente submetido à tratamento médico na Unidade Prisional em que encontra-se segregado.

Igualmente, não comporta deferimento o pleito de que seu recolhimento ao cárcere seja convertido em prisão domiciliar.

Como cediço, o rol de possibilidades para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar está contido no art. 318 do CPP, que assim dispõe: (...).

Portanto, a prisão domiciliar pode ser deferida, excepcionalmente, quando o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, consoante dispõe o artigo supracitado, prevendo ainda, em seu parágrafo único, que para a substituição deve ser exigida prova idônea dos requisitos.

In casu, como anteriormente mencionado, a defesa não juntou qualquer documento que comprove ser o acusado portador de qualquer doença grave, que não comporte tratamento na cadeia pública. Além disso, na Unidade prisional em que o requerente encontra-se recolhido, há prestação contínua de atendimento de saúde, de modo que o estado de saúde do acusado será devidamente acompanhado por profissionais habilitados.

Deste modo, tenho que a medida excepcional decretada em desfavor do acusado encontra-se em estrita observância às disposições legais, somente podendo ser revogada se desaparecem os motivos que a ensejaram, o que não vislumbro no caso presente
”.

Em 25/4/2022, o juízo
a quo
proferiu nova decisão negando a revogação da prisão cautelar, assim dispondo:

“
Vistos.

Analisando detidamente os autos, tenho que o pedido da defesa não comporta deferimento. Conforme se verifica, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva decretada em face do acusado foram exaustivamente expendidos na decisão que a decretou, não existindo qualquer situação nova, apta a descaracterizar a imprescindibilidade de sua segregação cautelar, a qual segue a cláusula rebus sic stantibus, de modo que deve ser mantida enquanto estiverem presentes os fundamentos ensejadores de sua decretação, assim como no caso em apreço.

Isso porque, por tudo que se extrai dos autos, vislumbra-se que a ofendida foi supostamente perseguida pelo acusado por vários anos, e, mesmo após ele ter sido advertido a respeito da ordem judicial que aplicou medidas cautelares em seu desfavor, ele, em tese, se aproximou da vítima em perímetro inferior ao determinado na decisão por várias vezes, passando nas proximidades da sua casa e lhe procurando em seu trabalho, o que evidentemente indica que medidas menos gravosas não foram suficientes para assegurar a integridade psicológica da vítima.

Mesmo diante do estado de saúde psiquiátrica do réu, tenho que não é o caso de revogação da prisão
.

Primeiro porque o que se colhe do laudo é que o réu não compreende o caráter ilícito de sua conduta, não se dando conta do descumprimento das ordens judiciais, de modo que é certo que medidas cautelares alternativas, mais uma vez, não seriam suficientes para resguardar a integridade da vítima
.

Nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores, “como os inimputáveis não possuem integralmente condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar de acordo com tal entendimento, é impossível a aplicação dos institutos em questão, que pressupõem a capacidade de compreender e aceitar as condições que lhe estão sendo impostas.” Doutrina. Precedente.(HC 370.032/SP, Rel. Ministro JORGEMUSSI, QUINTA TURMA, j. 18/04/2017).

Segundo, porque por mais que seus familiares se comprometam em ajudar, não se pode atribuir a eles a responsabilidade de fazer com que o réu cumpra as medidas cautelares alternativas
,
ainda mais diante do histórico narrado no exame, de que o réu não aceita o tratamento
.

Terceiro, porque, diante do quadro apresentado, o próprio perito recomenda o tratamento em regime de internação, ao menos atualmente
.

Portanto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão e por essas mesmas razões INDEFIRO também a concessão de prisão domiciliar ao réu.

Destarte, a prisão deve ser mantida, ao menos por ora,
devendo o réu ser transferido com a maior brevidade possível para unidade prisional adequada para portadores de transtornos psiquiátricos, onde deverá receber o devido tratamento
.

Até lá, deverá permanecer na unidade prisional em que se encontra, e ser submetido à consulta psiquiátrica com urgência, a fim de que possa dar início ao tratamento
”.

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, uma vez que se ampara no reiterado descumprimento de medidas cautelares deferidas em favor da vítima.

Pulula dos autos que Eliete de Amorim Silva tem sido perseguida há, pelo menos, cinco anos pelo acusado. Os atos praticados por
Janeto
incluem ter ido ao trabalho e à casa da vítima por diversas vezes, pichado o muro de sua residência com a seguinte frase: ‘
Eliete, camisinha de hortelã... cadela... gosta mesmo de trair... da Prohab I
’ e riscado seu veículo com a frase: “
É cachorra
”.

Outrossim, mesmo já cientificado da decisão judicial, que deferiu medidas cautelares em favor da ofendida, no dia 2/12/2021, passou em frente à residência de Eliete simulando estar armado.

Segundo a defesa, o acusado é portador de esquizofrenia e não entende o caráter ilícito de seus atos. Diante dessa evidência, o juízo de origem instaurou incidente de insanidade mental [Autos nº 1000676-15.2022.8.11.0086], tendo o médico perito concluído ser ele portador de esquizofrenia,
in verbis
:

“
Após avaliação do periciado, análise dos autos, documentos médicos e entrevista com familiares concluí que ele possui
quadro compatível de esquizofrenia
, classificado no CID 10 – F20, descrita assim:

Os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados. Usualmente mantém-se clara a consciência e a capacidade intelectual, embora certos déficits cognitivos possam evoluir no curso do tempo. Os fenômenos psicopatológicos mais importantes incluem o eco do pensamento, a imposição ou o roubo do pensamento, a divulgação do pensamento, a percepção delirante, ideias delirantes de controle, de influência ou de passividade, vozes alucinatórias que comentam ou discutem com o paciente na terceira pessoa, transtornos do pensamento e sintomas negativos.

A evolução dos transtornos esquizofrênicos pode ser contínua, episódica com ocorrência de um déficit progressivo ou estável, ou comportar um ou vários episódios seguidos de uma remissão completa ou incompleta.

Foi verificado que sua doença mental teve nexo causal com o delito praticado, devido as alterações do comportamento, delírios de cunho amorosos
(onde o afetado acha que certa pessoa é apaixonada por ele), estando seu juízo crítico prejudicado, sem se dar conta que está fazendo algo ilegal, no caso desobedecendo ordens judiciais.

Ao tempo dos fatos era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos
e de se determinar de acordo com esse entendimento.

Sugiro aplicação da medida de segurança em regime de internação, pois no momento encontra-se em crise, sem medicações e tem histórico de má adesão ao tratamento ambulatorial
”.

Conforme já estabelecido pelo juízo de origem,
Janeto
deve ser transferido, com a maior brevidade possível, para unidade prisional adequada para portadores de transtornos psiquiátricos.

Impende registrar que, em sede de decisão liminar, determinei que o EAP-MT – Serviços de Avaliação e Acompanhamento de Medidas Terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei – acompanhasse e monitorasse o paciente.

Em resposta a essa determinação, a equipe informou que acolheu “
o presente caso na data de 27/5/2022, onde, de acordo como cronograma de atendimentos desta equipe, realizaremos visita ao município de origem, para entrevista com familiares e para mapeamento da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, atendimento individual ao assistido na unidade prisional onde se encontra e confecção de Relatório de Acompanhamento Multiprofissional a ser encaminhado ao juízo
” [Id nº 130386678 - Pág. 1].

De acordo com o artigo 319, VII, do Código de Processo Penal, a internação provisória é cabível nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser o agente inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração delitiva.

No caso
sub-examine
, verifico que todos os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva pela internação provisória estão presentes, sendo a segregação em unidade prisional comum medida inadequada, em razão do distúrbio mental que acomete o paciente.

Coadunam-se com esse entendimento, os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, bem como a
integridade física e moral da vítima
,
considerando o descumprimento das medidas cautelares pelo paciente
, especificamente, a de manter distância de 300 metros da ofendida, não manter contato e não frequentar residência e local de trabalho.

Ao contrário,
o paciente, ao menos em quatro ocasiões, descumpriu as medidas protetivas e reiterada e deliberadamente tem ameaçado a vítima, inclusive, injuriando-a nas redes sociais
.

4. Segundo os autos,
quanto à enfermidade do paciente (esquizofrenia paranóide)
, denota-se que o Juízo de primeiro grau determinou, acertadamente,
a medida de internação provisória
no Complexo Médico Penal em Curitiba, bem como atendeu ao pedido ministerial de instauração de incidente de insanidade mental.

5.
A indicação da enfermidade do paciente não pode servir de fundamento para sua liberdade, ao contrário, seu comportamento reiterado de desrespeito às ordem judiciais demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ensejam, concretamente, a necessidade da prisão preventiva
” (STJ. HC 473665 / PR. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe 06/03/2019).

“
1. A indicação de fatos contemporâneos que denotem o risco que a liberdade do réu representa para a manutenção da ordem pública confere legitimidade e higidez formal ao decreto de prisão preventiva.

2. Motivado o risco de reiteração delitiva, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, se os peritos concluírem ser semi-imputável o réu, a internação cautelar é a solução mais adequada para compatibilizar sua situação pessoal com a necessidade de garantir a ordem pública.

3. O recorrente, acusado de homicídio qualificado e, consoante laudo psiquiátrico forense, portador de esquizofrenia grave e crônica, em situação sugestiva de uma possível medida de segurança (semi-imputabilidade), deve ser submetido à cautelar do art. 319, VII, do CPP, haja vista sua periculosidade, porquanto o édito prisional assinalou seu envolvimento em novo crime durante a liberdade provisória.

4. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva pelo regime de internação provisória (art. 319, VII, do CPP), que deverá ser efetivada pelo Juiz a quo em estabelecimento compatível com a necessidade de tratamento do recorrente
” (STJ. RHC 92308 / MG. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 27/3/2018).

Em relação ao pleito defensivo de concessão de prisão domiciliar, o risco de reiteração delitiva, o fato de o paciente estar em crise e sem medicação, além de já ter sido constatada sua baixa adesão ao tratamento ambulatorial, são fatores que não se compatibilizam com a segregação domiciliar.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Janeto Canuto da Silva
, para substituir a prisão preventiva do paciente para a medida cautelar de internação provisória [CPP, artigo 319, VII].

Prevalecendo-se este voto, oficie-se o juízo de primeiro grau para que seja cumprida a presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022